Tribunal: TJSP
Processo: 0006241-40.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação cível. Inexigibilidade de débito. Negativação. Dívida em aberto corresponde a mensalidades de seguro saúde. Sentença de improcedência. Reforma.
Ré cobra mensalidades referentes a período em que não prestou serviço algum ao autor. Contrato prevê suspensão imediata da cobertura securitária, em caso de inadimplência. Ré não pode exigir pagamento por serviço não prestado.
Nulidade

Ementa:
Apelação cível. Inexigibilidade de débito. Negativação. Dívida em aberto corresponde a mensalidades de seguro saúde. Sentença de improcedência. Reforma.
Ré cobra mensalidades referentes a período em que não prestou serviço algum ao autor. Contrato prevê suspensão imediata da cobertura securitária, em caso de inadimplência. Ré não pode exigir pagamento por serviço não prestado.
Nulidade parcial de cláusula contratual reconhecida, tendo em vista os princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa. Ré deve promover a retirada das anotações perante o órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa. Inversão dos ônus da sucumbência.
Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0006241-40.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é
apelante CONTASUL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME, é
apelado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006241-40.2014.8.26.0441 -Voto no 25355 - G
2
Voto no 25355
Apelação Cível no 0006241-40.2014.8.26.0441
Apelante: Contasul Assessoria Administrativa Ltda ME
Apelado: Sul América Seguro Saúde S/A
Comarca: Peruíbe
Juiz (a): Lucas Pereira Moraes Garcia
Apelação cível. Inexigibilidade de débito. Negativação.
Dívida em aberto corresponde a mensalidades de seguro
saúde. Sentença de improcedência. Reforma.
Ré cobra mensalidades referentes a período em que não
prestou serviço algum ao autor. Contrato prevê suspensão
imediata
da
cobertura
securitária,
em
caso
de
inadimplência. Ré não pode exigir pagamento por serviço
não prestado.
Nulidade parcial de cláusula contratual reconhecida, tendo
em vista os princípios da boa-fé e vedação ao
enriquecimento sem causa. Ré deve promover a retirada
das anotações perante o órgão de proteção ao crédito, sob
pena de multa. Inversão dos ônus da sucumbência.
Apelação provida.
Vistos.
Ao relatório da decisão de Primeiro Grau, acrescente-
se tratar de ação declaratória de inexigibilidade de débito movida por
Contasul Assessoria Administrativa Ltda ME, em face de Sul América
Seguro Saúde S/A.
A demanda foi julgada improcedente, condenada a
autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora, insistindo na aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor e na ilegalidade da cobrança, já que não houve
prestação de serviço, após o inadimplemento da mensalidade de março de
2.013. Ressalta que o contrato estabelece suspensão imediata da
prestação dos serviços, em caso de inadimplemento da mensalidade. Se
não houve prestação do serviço, incabível a cobrança. No mesmo sentido,
a cláusula contratual 24.9 é nula, pois estabelece pagamento sem lastro em
contraprestação alguma.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
oferecimento de contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006241-40.2014.8.26.0441 -Voto no 25355 - G
3
É o relatório do essencial.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes
firmaram contrato de seguro saúde em 2.011, na modalidade empresarial,
tendo como beneficiários os sócios da estipulante e seus dependentes, no
total de 6 vidas.
A ré incluiu o nome da autora nos serviços de
proteção ao crédito, em relação aos prêmios vencidos em 06.03.2013 e
06.04.2013. Porém, a autora/estipulante entende que a cobrança da ré é
ilegal.
Respeitado o entendimento do d. Juízo sentenciante,
o recurso comporta provimento.
O contrato prevê que o inadimplemento do prêmio
mensal acarretaria a imediata suspensão da cobertura médica. Além disso,
a autora teria 30 dias para realizar o pagamento; do contrário, o contrato
seria cancelado. Esse o teor das cláusulas 24.7 a 24.9 (fls. 40 verso):
24.7 O atraso no pagamento do prêmio mensal implicará
na suspensão automática do direito às coberturas do
seguro a partir do 1o (primeiro) dia de inadimplência do
Estipulante.
24.8 O direito às coberturas deste seguro será readquirido
a partir da 0 (zero) hora do dia subsequente à
regularização do pagamento do prêmio em atraso.
24.9 O atraso no pagamento do prêmio mensal por período
superior a 30 (trinta) dias resultará no cancelamento do
seguro e na cobrança de eventuais prêmio vencidos até a
data do efetivo cancelamento, exceto nos casos em que o
Estipulante solicitou o cancelamento do seguro com
antecedência de 60 (sessenta) dias da data do vencimento
do prêmio mensal.
Nessas condições, verifica-se que, durante o período
de inadimplência, o contrato fica suspenso, com prazo de 30 dias para
purgação da mora, sob pena de rescisão automática.
Frise-se que o caso dos autos difere da maioria de
outros semelhantes, pois durante o período de mora, a cobertura securitária
estava integralmente suspensa. Ou seja, não houve disponibilização ou
prestação de serviço algum à autora, após a inadimplência. Assim sendo,
as cobranças da ré carecem de lastro, pois não se relacionam a qualquer
serviço prestado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006241-40.2014.8.26.0441 -Voto no 25355 - G
4
Seguindo essa mesma conclusão, impõe-se declarar a
nulidade parcial da cláusula 24.9, na parte que impõe pagamento de
prêmios vencidos, durante o período em que a cobertura securitária está
suspensa.
Vale dizer que, ainda que não incidam as regras
consumeristas, há possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, de
acordo com os princípios e normas que regem o Direito Civil, notadamente
o princípio da boa-fé contratual, inserida no artigo 422, do Código Civil:
"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da
probidade e boafé".
Na opinião abalizada de MARIA HELENA DINIZ, em
"Curso de Direito Civil Brasileiro", 3o volume, 18a edição, 2003, Editora
Saraiva, pág. 38:
"5o) da boa-fé, intimamente ligado não só à interpretação do
contrato pois, segundo ele, o sentido literal da linguagem não
deverá prevalecer sobre a intenção inserida da declaração de
vontade das partes mas também ao interesse social de segurança
das relações jurídicas, uma vez que as partes deverão agir com
lealdade e confiança recíprocas, isto é, proceder com boa-fé".
Nesse mesmo sentido, é o posicionamento de CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA, em "Obrigações e Contratos Pareceres de
acordo com o Código Civil de 2002", Editora Forense, 1a edição, 2011, pág.
207:
"Ninguém estipula um negócio bilateral, para atrair a outra parte a
uma armadilha. (...) o conceito de boa-fé, embora flexível, pode
ser dominada por uma regulamentação pragmática, a dizer que o
espírito da declaração deve preponderar sobre a letra da cláusula;
a vontade efetivar predomina sobre o formalismo; o direito
repousa antes na realidade do que nas palavras (DE PAGE,
Traité Elémentaire de Droit Civil Belge, v. II, n. 468). Tendo as
partes contratado para cumprir (este é o 'espírito da declaração'),
a execução do ajuste é o objetivo protegido pela boa-fé (Treu und
Glauben)".
Nada obstante válido o princípio da pacta sunt
servanda, não é ele absoluto e deve ser interpretado em consonância com
as normas de ordem pública, com os princípios constitucionais e, na
presente hipótese, com o escopo de preservar a natureza e os fins do
contrato.
No caso, a cláusula 24.9 estipula verdadeiro
enriquecimento sem causa à ré, o que não se pode admitir. Os prêmios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006241-40.2014.8.26.0441 -Voto no 25355 - G
5
mensais deveriam corresponder a remuneração devida à ré, por serviços
médicos prestados à autora. Se nenhum serviço foi prestado, não há causa
para pagamento de prêmios.
Também não é demais lembrar que a autora apenas
aderiu aos termos previamente definidos pela ré e o Código Civil estabelece
que "Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas
ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao
aderente".
Em suma, os débitos apontados na inicial são
inexigíveis, por consequência, a ré deve promover a baixa dos
apontamentos perante o SERASA.
Em decorrência do acolhimento do recurso, invertem-
se os ônus da sucumbência. Os honorários advocatícios são fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a
redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
declarar a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e condenar a ré a
comprovar, nos autos, em 10 dias, a exclusão das anotações perante o
SERASA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais),
limitada a R$5.000,00.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica